Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar alimentos em favor do menor, no valor correspondente a 100% do salário-mínimo, e julgou improcedente a reconvenção que pleiteava a minoração da verba alimentar para 30% do salário-mínimo. O apelante alegou cerceamento de defesa e ausência de apreciação adequada das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas e da juntada de documentos intempestivos; e
(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a minoração da pensão alimentícia fixada em primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica cerceamento de defesa, pois o juízo a quo fundamentou adequadamente o indeferimento das provas requeridas, nos termos do art. 370 do CPC, entendendo suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento da causa.
4. A alegação de quebra de imparcialidade judicial não se sustenta, ausente qualquer indício concreto de parcialidade, nos termos do art. 145 do CPC.
5. A pretensão de minoração dos alimentos não merece acolhida, pois o apelante não comprovou de forma inequívoca a alegada incapacidade financeira. Os documentos apresentados não demonstram redução de sua capacidade contributiva, tampouco infirmam a presunção de necessidade do menor, que ingressa na adolescência.
6. A prova dos autos revela movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, além de indícios de padrão de vida superior ao declarado.
7. A sentença está em consonância com o binômio necessidade-possibilidade, sendo razoável e proporcional a fixação dos alimentos em um salário-mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.
Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando o juízo fundamenta que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. 2. A minoração da pensão alimentícia exige prova inequívoca da alteração da capacidade contributiva do alimentante, ônus que não se desincumbiu o recorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, § 7o, e 229; CC, arts. 1.695; CPC, arts. 370, 373, II, e 435; ECA, art. 22.